Tribunal: TJBA
Processo: 0505451-54.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505451-54.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: FATIANE LAMARTE COELHO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
CID MATIAS DE AMORIM, JAILZA FRANCO GADELHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÕES DOS ACIONADOS PARCIALMENTE PROVIDAS. RECURSO DA ACIONANTE NÃO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA
.
ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. PRECEDENTE DO STJ. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. INCUMBE À CONCESSIONÁRIA A INSTALAÇÃO, A MANUTENÇÃO, A COBRANÇA DE TAXAS, O FUNCIONAMENTO, O FORNECIMENTO, O DESLIGAMENTO E A SEGURANÇA DAS REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL A PARTIR DA FIXAÇÃO DO VALOR DEFINITIVO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 362 DO STJ.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505451-54.2018.8.05.0146, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargados FATIANE LAMARTE COELHO SANTANA e MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator